Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA GERADA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou no pagamento em favor da autora de indenização por danos morais decorrentes da inscrição de dívida indevida nos cadastros de proteção ao crédito.
2. Nas razões recursai, sustenta a regularidade da cobrança ante a inadimplência da autora e a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ressalta que a cobrança foi gerada porque a autora não fez solicitação formal do cancelamento do seu plano de saúde. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização fixado na sentença.
3. Na hipótese, o “Demonstrativo de pagamentos para Imposto de Renda – 2019” (ID 43789434), fornecido pela própria ré, comprova a alegação da autora de que solicitou o cancelamento do plano de saúde em julho de 2019.
4. Logo, é indevida a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito do débito referente a mensalidade de agosto de 2019.
5. A incorreta inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobrança indevida, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
6. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, o valor arbitrado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de reparação por dano moral, mostra-se razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, motivo pelo qual deve ser mantido.
7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.